Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710767-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESA MARIA PEREIRA, TERESINHA CAROLINA DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS FERREIRA LUCIO DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS SOARES LIMA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NUNES, TERESINHA VIEIRA DA SILVA LOPES, TEREZA ALVES BARBOSA SOUZA, TEREZA DE JESUS CARVALHO MAGALHAES, TEREZA DE JESUS SILVA FREITAS, TEREZA FREITAS DE CAMPOS AVILA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada